Tribunal: TJMT
Processo: 1018055-70.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018055-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIS RONALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.232.211-18 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO BEM COMO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO – ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA - RECURSO PREJUDICADO.

A sentença que não aprecia preliminar suscitada pelo réu em contestação se afigura citra petita, principalmente quando há, ao menos em tese, a possibilidade de tal argumento infirmar a premissa alcançada pelo julgador, razão pela qual deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1018055-70.2023.8.11.0041, ajuizada por
Elvis Ronaldo Alves dos Santos,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a apelante ao pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) pelos danos suportados pela parte autora, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (data do acidente).

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente: a) a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ocorrência de coisa julga, nos termos do artigo 485, V, do CPC; b) a extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, ante a ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 487, II, do CPC e, subsidiariamente, pela improcedência da pretensão indenizatória, haja vista a ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão alegada (ID 212220824).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais e condenação da apelante por litigância de má-fé (ID 212220828).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a apelante requer preliminarmente: a) a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ocorrência de coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do CPC; b) a extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, ante a ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 487, II, do CPC e, subsidiariamente, pela improcedência da pretensão indenizatória, haja vista a ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão alegada (ID 212220824).

A sentença recorrida deve ser anulada de ofício. Isso porque as questões preliminares, bem como a tese de ocorrência de prescrição não foram analisadas pelo juízo
a quo
, o que gera nulidade da sentença, visto que é dever do juiz analisar não só todos os pedidos formulados pelo autor, como também apreciar a tese de defesa, decidindo as preliminares e as prejudiciais de mérito, seja para afastar, acolher ou declarar a impossibilidade do manejo da tese pela via eleita.

É nula a sentença que não aprecia as preliminares arguidas em contestação, por violação ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

Trata-se de vício incontornável da sentença que deve ser anulada para que outra seja lançada, vedada a apreciação pelo juízo
ad quem
das matérias omitidas, sob pena de supressão de instância.

Ademais, destaco que não se aplica ao caso a Teoria da Causa Madura, prevista no parágrafo 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, tendo em vista que sua aplicação pressupõe que a sentença atacada seja válida, não sendo este, portanto, o caso dos autos.

A corroborar tal entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – SENTENÇA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA – SENTENÇA CITRA PETITA – DESCONSTITUIÇÃO (CASSAÇÃO) – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO - APELAÇÃO PREJUDICADA. Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.”
(TJ-MT - AC: 00022271820158110078 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes.”
(TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

“APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO CITRA PETITA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – CAUSA DE NULIDADE DO DECISUM – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. A sentença que não se reporta à matéria arguida expressamente pela parte e essencial ao julgamento da lide é citra petita e deve ser anulada.”
(TJ-MT 10093880320208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATOS BANCÁRIOS - IRREGULARIDADES - PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE - NULIDADE DA SENTENÇA. É nula a sentença que não analisa todos os pedidos formulados pelas partes, devendo ela ser cassada, retornando os autos à primeira instância para que outra seja proferida, com a apreciação das preliminares arguidas em sede de contestação. O Tribunal não pode conhecer originariamente de uma questão, quando inexistiu sequer início de apreciação da matéria pelo juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância.”
(TJ-MG - AC: 10145095403070002 Juiz de Fora, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

Ante o exposto,
anulo a sentença, de ofício
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que sejam apreciadas as preliminares suscitadas na contestação, bem como a tese de ocorrência de prescrição,
restando prejudicado o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024